Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717404-59.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO GERAL DF CENTURY PLAZA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 68271466) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. TESE CONTRÁRIA ÀQUELA FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 414). REJULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.166.561/RJ, sob o rito dos Recursos Repetitivos – Tema 414, ocasião em que revisou o entendimento anteriormente adotado, para fixar a tese de que “nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”. 2. Diante da mudança no entendimento, a pretensão do recorrente deve ser acolhida, ou seja, é lícita a cobrança de tarifa mínima de água multiplicada pelo número de unidades de consumo existentes no imóvel com único hidrômetro. 3. Diante do paradigma jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessária a revisão do julgamento. Somente assim será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. O recorrente alega violação ao artigo 85, §10, do CPC, ao argumento de não ter dado causa ao ajuizamento da demanda, pois assim o fez em decorrência de entendimento fixado em sede de repetitivos pela Corte Superior, cuja função era a de estabilizar as decisões sobre a questão em análise. Afirma que seria um ônus demasiado grande impor ao recorrente os ônus sucumbenciais em razão de apenas ter pleiteado seu direito, de acordo com entendimento anteriormente consolidado pelo STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §10, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido da tese recursal indicada é o recente julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 123, 7 E 83 DO STJ. MANUTENÇÃO DA MULTA ARBITRADA PELA ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão de fls. 1.754-1.763, que conheceu parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação aos arts. 1.022, II, c/c 489, § 1o, do CPC, e, nessa extensão, negou-lhe provimento. 2. A agravante defende, além da ofensa ao art. 1.022 do CPC, que não há falar em aplicação do entendimento das Súmulas 123, 7 e 83 do STJ. 3. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem podem julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula desta Corte, sem que haja violação à competência do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com diversos precedentes do STJ, "é possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, na medida em que o exame da sua admissibilidade, pela alínea 'a', em face dos seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia" (Súmula 123 do STJ). 4. Ao dirimir a controvérsia, o órgão julgador asseverou: "Por fim, exprime a honorária sucumbencial, como de sua essência e assim consagrado, decorrência do exitoso desfecho da causa, em prol de um dos contendores, de tal sorte a assim se recompensar seu patrono, ante a energia processual dispendida, no bojo do feito. Em outras palavras, o tema da incidência honorária advocatícia merece seja recordado deva equivaler o plano sucumbencial, a título de honorária, a um contexto no qual, em razão do desgaste profundo causado pelo dispêndio de energia processual, torna-se merecedor, o patrono do vencedor, da destinação de certa verba a si ressarcitória a respeito, a em nada se confundir (também relembre-se) com os honorários contratuais, previamente avençados em esfera privada de relação entre constituinte e constituído. Dessa forma, bem estabeleciam os §§ 3o e 4o do art. 20, CPC/73, os critérios a serem observados pelo Judiciário, em sua fixação, atual art. 85 e seguintes. Neste cenário, presente pacificação ao rito dos Recursos Representativos da Controvérsia a respeito da necessidade de apuração da causalidade, para fins de arbitramento da verba honorária advocatícia (Resp 1111002). Com efeito, cristalino dos autos que toda a causalidade ao episódio decorre de erro do contribuinte, o que vem representado pela confessa postura de retificar a DCTF, de nenhum sentido a tese de que o Fisco tem o dever de fiscalização, em total tentativa de inversão das responsabilidades envoltas ao tema em foco, explica-se: (...). Ora, é claro que a Receita Federal tem obrigação de empregar conferência e fiscalização ao crédito tributário, porém, como bem sabe o polo privado, as informações fiscais devem ser prestadas sem vício, estando atreladas aos registros contábeis do contribuinte e, se alguma falha ocorre neste caminho, procederá o Fisco à cobrança ou lançamento do que estiver descompassado. No caso vertente, as provas capazes de desfazer a cobrança somente foram apuradas em sede judicial, após a intervenção do perito, assim total a causalidade privada, por isso com razão a União em sua proposição para sujeição contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios: (...). Logo, patente que nenhuma causalidade recai sobre a União, porque o tema contábil implicado e que somente foi descortinado com documentos trazidos em sede judicial (inciso XXXV, art. 5o, CF) não foram levados a conhecimento da autoridade fiscal, significando dizer que, ao tempo do exame administrativo da controvérsia, correto se pôs o posicionamento fazendário". (fls. 1.443-1.444.) 5. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 porque não foi demonstrada omissão capaz de comprometer o embasamento do acórdão impugnado ou de constituir empecilho ao conhecimento do Recurso Especial. Consoante a jurisprudência do STJ, ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. 6. No mérito, com vistas ao estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Assim, "há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência. Nessas hipóteses, então, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo" (REsp 641.478/RS, rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 16.4.2007). 7. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação de sua Súmula 83 ("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"), que é cabível quando o Apelo é interposto com base nas alíneas "a" e/ou "c" do permissivo constitucional. 8. Ademais, rever o entendimento explicitado pelo Colegiado originário - no sentido de que o erro no preenchimento da DCTF ocasionou o ajuizamento da execução, com a apuração do momento em que foi buscada a tentativa de retificação da declaração, que no caso dos autos, não foi antes do ajuizamento da Execução Fiscal, mas sim no transcurso do período de prova - requer o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 9. No que toca à imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 em virtude da rejeição dos Aclaratórios, extrai-se que o TRF3 negou provimento aos primeiros EDcl porque, como "busca a parte recorrente rediscutir o quanto já objetivamente julgado", deveria utilizar o meio processual adequado, e não aquela via recursal. Desse modo, ainda que sustente que é parte "vencedora da demanda, e tendo ela extinto crédito tributário executado, não tinha qualquer efeito protelatório porque nenhuma decisão ou ato judicial havia para ser protelado", resultou patente o intuito protelatório e manifesta a improcedência do Recurso, o que demonstra abuso do direito de recorrer. A multa aplicada nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 deve ser mantida. 10. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional. 11. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.507.812/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial de ID 68271466. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014